Tribunal: CARF
Processo: 18470.725792/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.725792/2013-81
ACÓRDÃO
1201-007.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEVARI COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A inobservância dos deveres instrumentais, especialmente a escrituração
do livro-caixa e a rastreabilidade da movimentação financeira, legitima a
exclusão de ofício do Simples Nacional. A exclusão tem natureza
declaratória e retroage à data da infração, conforme art. 29, §1o, da LC no
123/2006.
PRECEDENTES JUDICIAIS E DOUTRINA. CARÁTER PERSUASIVO. REDUÇÃO
DE MULTA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A doutrina e os precedentes judiciais invocados pela Recorrente possuem
natureza meramente persuasiva, não vinculando o julgador administrativo,
que exerce sua convicção motivada, nos termos do art. 100 do CTN e do
art. 371 do CPC. É inviável a redução ou o cancelamento de multa com
fundamento exclusivo nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade,
capacidade contributiva ou vedação ao confisco, por implicar controle de
constitucionalidade, vedado ao CARF, conforme Súmula no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725792/2013-81
2

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Raimundo Pires de
Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro(a) Marcelo Antonio Biancardi, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
O Auto de Infração examinado decorre de lançamento efetuado pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Rio de Janeiro, visando à cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
referente ao ano-calendário de 2010. O crédito tributário exigido totaliza R$ 787.955,92
(setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos):

TRIBUTO
VALOR DO CRÉDITO
IRPJ
R$ 232.563,17
CSLL
R$ 126.399,75
COFINS
R$ 352.597,13
PIS
R$ 76.395,87
TOTAL
R$ 787.955,92

O Relatório Fiscal informa que a Recorrente foi excluída de ofício do Simples
Nacional mediante o Ato Declaratório Executivo (ADE) no 119/2013. A decisão decorreu da própria
manifestação do contribuinte, que, em carta resposta, admitiu não manter a escrituração do livro
caixa, requisito indispensável para a permanência no regime.

A exclusão passou a produzir efeitos retroativos a 1o de janeiro de 2010,
submetendo a empresa ao regime tributário aplicável às demais pessoas jurídicas. Diante da
declaração da Recorrente de que não possuía escrituração contábil, a autoridade fiscal procedeu
ao arbitramento do lucro com base na receita bruta conhecida.

A fiscalização utilizou o livro de saídas fornecido pela contribuinte para apurar a
receita bruta anual, que somou R$ 5.837.968,71. Considerando que a atividade principal da
empresa é o comércio de gêneros alimentícios, foi aplicado o percentual de 8%, acrescido de 20%,
na apuração do lucro arbitrado.

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725792/2013-81
3
Ao apresentar sua impugnação, a Contribuinte afirmou que o Ato Declaratório
Executivo careceria de fundamentação adequada, pois não explicita qual infração teria dado causa
à sua exclusão do Simples Nacional. Asseverou, também, que a exclusão não poderia gerar efeitos
retroativos, restringindo-se a períodos futuros, por fim, requereu o abatimento dos valores já
recolhidos nas PGDAS.

Em primeira instância, a Décima Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belo Horizonte julgou parcialmente procedente a impugnação. Transcrevo,
abaixo, a ementa do acórdão:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. No processo administrativo fiscal, são nulos apenas
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
A descrição dos fatos é clara quanto à exclusão do Simples Nacional, ao
arbitramento e à infração apurada.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE LIVRO CAIXA.
Está correta a exclusão da empresa do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte pela falta de escrituração de Livro Caixa, ou, na sua ausência, quando
inexistir escrituração contábil que permita a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária, incorrendo assim em hipótese de vedação à opção
pelo Simples Nacional.

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS. RETROATIVIDADE. Os efeitos da
exclusão ocorrem no período definido em lei correspondente à situação que
ocasionou o afastamento da empresa do Simples Nacional. A retroatividade dos
efeitos de exclusão possui amparo legal, cuja observância é compulsória em face
do dever de ofício da autoridade fiscal.

IRPJ. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. TRIBUTAÇÃO. REGIME JURÍDICO. A
exclusão do Simples Nacional implica o lançamento de ofício do IRPJ e das
contribuições CSLL, PIS e COFINS, segundo o regime jurídico aplicável às demais
pessoas jurídicas.

ARBITRAMENTO DO LUCRO. LEGALIDADEO lucro da empresa será arbitrado
quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa. Se a escrituração
apresentada não se presta a apuração do lucro real ou presumido, correto o
arbitramento do lucro.

OMISSÃO DE RECEITAS. VALORES INFORMADOS NO LIVRO DE SAÍDA. Constitui
prova direta de omissão de receitas a constatação de vendas objeto de notas
fiscais escrituradas no Livro de Saídas, não oferecidas à tributação na Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica

Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725792/2013-81
4
SIMPLES NACIONAL. COMPENSAÇÃO DARF/SIMPLES Para fins de determinação
dos valores a serem lançados de ofício de pessoa jurídica excluída do Simples, a
Autoridade Fiscal deve subtrair eventuais pagamentos efetuados pelo
contribuinte no Sistema Nacional.

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.

LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS e COFINS. Uma vez que os lançamentos
decorreram dos mesmos elementos prova que nortearam o do IRPJ, impõe-se a
eles, o mesmo entendimento firmado no lançamento principal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A decisão de primeira instância reconheceu que o ADE apresentou, de maneira
suficiente e precisa, a infração que motivou a exclusão da Contribuinte do Simples Nacional. Por
essa razão, afastou as alegações formuladas na impugnação. Destacou, ainda, que a edição do ato
em 2013 para atingir fatos de 2010 não representa retroatividade normativa, mas simples
observância do princípio tempus regit actum.

A decisão também enfatizou que a Recorrente estava correta ao afirmar que a
Autoridade Fiscal não considerou, do valor exigido, os tributos já recolhidos no âmbito do Simples
Nacional, motivo pelo qual houve provimento parcial naquela parcela.

Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte pretende reverter a decisão de origem
e apresenta, para tanto, os seguintes argumentos:

a) Alega que a aplicação dos efeitos da exclusão do Simples Nacional a períodos
anteriores à edição do ADE afronta o princípio da irretroatividade, razão pela qual
considera indevida qualquer exigência retroativa;

b) Defende que as multas impostas não observam o limite da capacidade
contributiva e, por essa desproporção, configurariam violação constitucional.
Argumenta, ainda, que sanções excessivas tendem a comprometer a continuidade
das empresas e a reduzir a efetividade do sistema tributário.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, razão pela qual os submeto à
apreciação do colegiado. No que importa, esse é o relato.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725792/2013-81
5
Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Mérito | Da exclusão do simples e do arbitramento do lucro:

O Simples Nacional é um regime tributário direcionado à simplificação do
recolhimento de tributos, à redução da carga tributária e à diminuição das obrigações acessórias,
com o objetivo de fortalecer a competitividade das micro e pequenas empresas.

Na época dos fatos, a legislação restringia a adesão ao regime às empresas que
apresentassem faturamento anual de até R$ 3,6 milhões, conforme disposto no inciso II do artigo
3o da Lei Complementar no 123/2006.

A legislação aplicável ao Simples Nacional prevê que, além do limite de
faturamento, a permanência no regime está condicionada à observância rigorosa dos deveres
instrumentais. Especificamente, impõe-se a escrituração adequada do livro-caixa e a possibilidade
de identificar a movimentação financeira da empresa, inclusive a bancária.

O descumprimento dessa obrigação acessória legitima a exclusão de ofício pela
Receita Federal do Brasil:

Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:

II - For oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem
como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas
demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;

VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;

§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.

O §1o do art. 29 da LC 123/2006 deixa claro que a exclusão de ofício do Simples
Nacional possui natureza declaratória e reconhece uma situação já existente. Assim, seus efeitos
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725792/2013-81
6
retroagem à data da infração que motivou a exclusão, impedindo que a empresa se beneficie de
conduta incompatível com as exigências do regime.

Além disso, o art. 32 da Lei Complementar no 123/2006 estabelece que, a partir
da efetivação da exclusão – que, no presente caso, ocorreu em 1 de janeiro de 2010 – a empresa
passa a se submeter às regras de tributação do regime ordinário:

Lei Complementar no 123/2006
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.

Nesse contexto, diversamente do que defende a contribuinte, revela-se legítimo
e plenamente respaldado pela legislação o lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativo ao
período de 01/2010 a 12/2010:

SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2009, 2010 SIMPLES. EXCLUSÃO. LIVRO
CAIXA. A falta de escrituração do livro caixa ou a sua escrituração de tal modo
que não se permita a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária, é motivo para que se exclua o contribuinte do Simples. A inexistência
total ou parcial da escrituração comercial impõe ao optante do Simples escriturar
o livro caixa regularmente, sob pena de verse excluído da sistemática. (acórdão
1301-004.790)

Na e-fl. 29, a Contribuinte declarou expressamente que não possuía escrituração
contábil. Entretanto, como destacou a decisão de origem, sendo pessoa jurídica optante do
Simples Nacional à época, estava obrigada a manter escrituração regular — em livros contábeis ou
no livro caixa — e a disponibilizá-la à fiscalização sempre que requerida.

Em razão dessa infração tributária, a autoridade fiscal realizou o arbitramento do
lucro com base na receita bruta conhecida, conforme previsto nos art. 530, III, e 532 do RIR/1999.
A apuração teve como base a cópia do Livro de Saída apresentada pela própria Contribuinte, que
totalizou R$ 5.837.968,71.

Diante desse cenário, reputo correta a adoção do arbitramento, com a aplicação
dos percentuais do Lucro Presumido acrescidos de 20%, conforme determina a legislação
tributária:

Lei no 9.249/95
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no
art. 15, acrescidos de vinte por cento.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725792/2013-81
7

Ainda sobre o tema, destaco o acórdão no 1202-001.606, de relatoria do
Conselheiro Felipe Honorio Rodrigues da Costa, cuja orientação se mostra pertinente à
controvérsia:

LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO. Conhecida a receita bruta, o lucro
arbitrado será o montante determinado pela soma do o valor resultante da
aplicação dos percentuais previstos para o Lucro Presumido, acrescidos de vinte
por cento, sobre a receita bruta definida pela legislação, deduzida das
devoluções e vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, os
ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes de receitas
não abrangidas pela receita bruta, auferidos no mesmo período.

Por fim, é oportuno lembrar que o arbitramento do lucro não tem caráter
condicional. Uma vez regularmente efetuado, o lançamento não pode ser modificado em razão de
eventual apresentação posterior de livros ou documentos cuja ausência deu ensejo ao
arbitramento:

Súmula CARF no 59: A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é
invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

A doutrina e os precedentes judiciais citados pela Recorrente em seu recurso
exercem papel meramente persuasivo, servindo como elementos de reforço argumentativo. Não
detêm, contudo, força normativa apta a vincular o julgador, que conserva sua liberdade decisória,
conforme dispõe o art. 100 do CTN combinado com art. 371 do CPC.

As mesmas razões de decidir aplicáveis ao lançamento do IRPJ devem ser
estendidas aos lançamentos de CSLL, Cofins e PIS. Isso porque todos derivam dos mesmos fatos e
elementos probatórios, não havendo qualquer circunstância que autorize tratamento jurídico
diferente.

Redução da multa de ofício:

Por fim, a Recorrente pleiteia, subsidiariamente, a redução da multa. Contudo,
este Conselheiro não pode afastar a aplicação de norma tributária válida com fundamento
exclusivo nos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade, sob pena de incorrer em
controle de constitucionalidade, providência vedada no âmbito deste Conselho (súmula CARF no
2).
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725792/2013-81
8

O mesmo entendimento se aplica ao pedido de cancelamento da penalidade sob
alegação de caráter confiscatório ou violação à capacidade contributiva. Tais matérias exigem
análise de constitucionalidade e, por força do princípio dos freios e contrapesos, a competência
para essa ponderação é privativa do Poder Judiciário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento, preservando integralmente a decisão proferida
pela instância recorrida

Assinado Digitalmente

Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 390
DF CARF MF
Original